Tribunal: TJES
Processo: 5015433-48.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015433-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: DIEGO CAMPOS CARVALHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência da indenização por danos morais. Instituição financeira que argumenta pela regularidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da existência de débito de cartão de crédito não quitado pelo consumidor, tendo em vista que o acordo de renegociação de débito foi cancelado pelo banco.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Banco não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor. Ausência de comprovação da inexistência de acordo de renegociação de dívida firmado entre as partes, mormente diante da ausência de comprovação da devolução da primeira parcela do acordo devidamente adimplida pelo consumidor. Portanto, a inscrição ocorreu após a quitação da parcela do acordo de renegociação de dívida de cartão de crédito do consumidor, sendo indevida.

5. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Débito adimplido antes da restrição mediante acordo de quitação de dívida realizado entre as partes. Dano moral
in re ipsa
.

6. Procedência dos pedidos autorais e manutenção dos danos morais diante da adequação da quantia.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Configuração de falha na prestação de serviço da instituição financeira que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a realização de acordo de renegociação da dívida, com pagamento aprazado da primeira parcela. Negativação indevida do nome do consumidor que gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015433-48.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: DIEGO CAMPOS CARVALHO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência da indenização por danos morais. Instituição financeira que argumenta pela regularidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da existência de débito de cartão de crédito não quitado pelo consumidor, tendo em vista que o acordo de renegociação de débito foi cancelado pelo banco.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Banco não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor. Ausência de comprovação da inexistência de acordo de renegociação de dívida firmado entre as partes, mormente diante da ausência de comprovação da devolução da primeira parcela do acordo devidamente adimplida pelo consumidor. Portanto, a inscrição ocorreu após a quitação da parcela do acordo de renegociação de dívida de cartão de crédito do consumidor, sendo indevida.

5. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Débito adimplido antes da restrição mediante acordo de quitação de dívida realizado entre as partes. Dano moral
in re ipsa
.

6. Procedência dos pedidos autorais e manutenção dos danos morais diante da adequação da quantia.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Configuração de falha na prestação de serviço da instituição financeira que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a realização de acordo de renegociação da dívida, com pagamento aprazado da primeira parcela. Negativação indevida do nome do consumidor que gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome negativado pela empresa requerida em decorrência de dívida devidamente quitada em acordo extrajudicial. Destaca que realizou acordo de renegociação de dívida de cartão de crédito e realizou a pagamento da primeira parcela. Portanto, pugna pela imediata retirada restrição. Quanto ao mérito, pugna pela resolução do acordo, adequação da dívida e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DETERMINAR a interrupção, no acordo de parcelamento da dívida, dos encargos moratórios a partir de 02.3.2024; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.Por conseguinte, revogo a decisão que indeferiu a tutela antecipada (id. 41909467), haja vista que, em juízo de certeza, foi reconhecido o direito do autor. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Nas razões recursais, o demandado pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Argumenta que o acordo de renegociação de dívida não foi concluído e o consumidor foi restituído da primeira parcela adimplida, requerendo a improcedência dos pedidos autorais, considerando a legalidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/95 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da inscrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a negativação ocorreu após a quitação do débito, concretizada com a realização de acordo de renegociação de dívida e pagamento da primeira parcela do acordo.

Nesse contexto, ressalta-se que o banco não demonstrou a efetiva restituição da primeira parcela do acordo ao consumidor, de forma que deve prevalecer a alegação autoral acerca da existência regular do acordo de renegociação de dívida de cartão de crédito firmado entre as partes.

Destarte, imperativa a falha na prestação de serviço da empresa, que inscreveu o nome da consumidora junto aos órgãos de proteção de crédito em decorrência de débito negociado entre as partes.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Assim, entendo que o consumidor comprovou que realizou a renegociação, tendo sido disponibilizado o boleto do pagamento da parcela de entrada e o valor e quantidade das demais parcelas para quitação total do débito, além de ter comprovado o pagamento da parcela de entrada, motivo pelo qual tenho que houve falha na prestação dos serviços, ao retirar da plataforma do autor o acordo de forma arbitrária e abusiva, sem qualquer fundamentação para tanto.Reconheço, portanto, que o acordo de parcelamento existiu e o inadimplemento das parcelas do acordo decorreram da própria conduta abusiva do promovido que retirou a renegociação da dívida do aplicativo do consumidor, sem qualquer fundamentação ou comunicação a esse respeito.O banco tanto reconheceu o parcelamento do débito que, inclusive, negativou o nome do autor em razão das parcelas do acordo da dívida.No entanto, reconhecer o pleito autoral de resolução do acordo de negociação implicaria retornar as partes ao status quo ante o que, certamente, tornaria a dívida demasiadamente onerosa ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços da promovida.Dessa forma, entendo pelo acolhimento do pleito autoral apenas quanto à interrupção dos encargos moratórios do parcelamento de renegociação da dívida a partir do dia 02.3.2024 (data do vencimento da 1ª parcela não disponibilizado por boleto), uma vez que a mora do consumidor se deu em razão de conduta ilícita praticada pela requerida. Isso porque, os valores não foram pagos pelo consumidor em razão da falta de disponibilização do boleto para pagamento e não foi comprovada pela requerida a devolução do pagamento da parcela de entrada no valor de R$ 538,03 (id. 41487064).

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da recorrida em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)